Tribunal: TJDFT
Processo: 0715467-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HOSPEDAGEM DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. ÓBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR. REDUÇÃO. RECONVENÇÃO. DANOS MATERIAIS. SERVIÇOS VETERINÁRIOS. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO. PUBLICAÇÃO NA INTERNET. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E INFORMAÇÃO. DIREITO À HONRA E À IMAGEM. ABUSO DO DIREITO DE MANIFESTAÇÃO. NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há cerceamento do direito de defesa quando a produção de prova requerida se mostrar sem utilidade para a composição da lide, ou seja, quando a questão for resolvida de maneira fundamentada, com base em outros elementos juntadas ao processo.
2. Segundo os arts. 186 e 927 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito e fica obrigado a repará-lo.
3. Para a fixação do quantum reparatório, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o panorama da causa, a capacidade econômica do ofendido e o patrimônio do ofensor.
4. Se de um lado a Constituição Federal assegurou o direito à livre manifestação do pensamento; a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença; bem como o livre acesso à informação; também resguardou, de outro, a inviolabilidade da intimidade; da vida privada; da honra e da imagem, em observância ao próprio princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 1o, III da Constituição Federal.
5. Postagem que expõe acerca da conduta profissional da parte sem elemento capaz de indicar ter havido abuso no exercício do direito não é apta a ensejar a condenação em indenização por danos morais.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.